Tribunal: TJBA
Processo: 8008377-16.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008377-16.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELIA MARIA DE AMORIM BASTOS

Advogado(s)
:
JOAO ARAUJO MOREIRA FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E DE RECOMPOSIÇÃO DE COTAS PASEP. ACÓRDÃO ANULATÓRIO DA SENTENÇA PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1300 DO STJ JULGADO. CESSAÇÃO DA CAUSA DE SUSPENSÃO. REJEIÇÃO INTEGRAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que anulou a sentença de primeiro grau e determinou a produção de perícia contábil em ação de revisão de cotas PASEP. O Embargante alega omissão/contradição quanto à legitimidade passiva e à prescrição, e requer a suspensão do processo em razão do Tema 1300 do STJ.

II. Questão em discussão:

2. Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à legitimidade passiva e à prescrição. Analisar a pertinência do pedido de suspensão do processo com base na afetação do Tema 1300 do STJ, considerando que o referido tema já foi julgado.

III. Razões de decidir:

3. As alegações de omissão/contradição sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil para discutir os índices de correção e a prescrição decenal configuram mera tentativa de rediscutir questões já expressamente abordadas e decididas no acórdão embargado, que manteve a legitimidade do banco como gestor do PASEP para fins de instrução probatória e rejeitou a prescrição com base no Tema 1150 do STJ. Os embargos de declaração não se prestam a este fim.

4. O pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1300 do STJ (REsp 2.162.222-PE e outros), que trata do ônus da prova em ações sobre PASEP, e que determinou a suspensão nacional dos feitos, perde a sua razão de ser com o superveniente julgamento definitivo do tema pela Corte Superior. Assim, o pleito de suspensão é prejudicado, não havendo mais fundamento para a manutenção da suspensão processual.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado integralmente.

Tese de julgamento:
A superveniente conclusão do julgamento de tema em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça que havia determinado a suspensão nacional de processos (Tema 1300 do STJ) torna prejudicado o pedido de suspensão formulado em embargos de declaração que visava a aguardar tal decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.037, II; Tema 1300 do STJ (ProAfR no REsp Nº 2162222 - PE); Tema 1150 do STJ (REsp 1.895.936/TO).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8008377-16.2024.8.05.0146, em que figura como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Embargada
CELIA MARIA DE AMORIM BASTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR INTEGRALMENTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27